Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SÉRGIO PAULO GONTIJO em face da r. sentença constante do ID n. 8329538. O DISTRITO FEDERAL, na petição acostada aos autos sob o ID 11363405, afirmou que a egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, fixou tese nos seguintes termos: Em razão da natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, a princípio, incompatíveis com o controle de jornada de trabalho, das regras próprias da atividade, previstas no Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), e da ausência de lei especial ou de norma regulamentar que discipline o horário de trabalho, a referida carreira não se enquadra no regime de trabalho de 30 horas semanais de que trata o art. 57 da Lei no 840/2011. Em consequência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão com fundamento no art. 58 da mesma Lei. Ao final, o réu/apelado postulou que, com base no entendimento, seja mantida a r. sentença. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre as alegações vertidas pelo réu/apelado no ID 11363405. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.